Tribunal: TJPA
Processo: 0800519-82.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800519-82.2022.8.14.0008

APELANTE: DIOGO DE OLIVEIRA COUTINHO, WEVERTON DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE LIAME SUBJETIVO. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO.
FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO.
ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURADA

COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. PEVALENCIA DA REINCIDENCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME INICIAL FECHADO PARA RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por réus condenados por subtração de cabos de energia elétrica, mediante concurso de agentes, com apreensão de objetos e confissão parcial. Sentença que fixou a pena em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, para WEVERTON DA SILVA DOS SANTOS, e 03 anos de reclusão e 68 dias-multa, em regime fechado, para DIOGO DE OLIVEIRA COUTINHO, este reincidente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Pretensão absolutória, sob alegação de abandono dos fios elétricos pela concessionária.

2.

Pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

3.

Redimensionamento da dosimetria, com possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal.

4.

Compensação entre confissão espontânea e reincidência.

5.

Alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

Autoria e materialidade delitivas comprovadas por testemunhos, apreensões e confissões dos acusados.

2.

Inexistência de abandono dos bens – cabos dotados de valor econômico.

3.

Concurso de agentes caracterizado – ação conjunta e coordenada, confirmada por testemunhas.

4.

Dosimetria corretamente observada, com pena-base no mínimo legal. Súmula 231/STJ impede redução aquém do mínimo legal.

5.

Prevalência da reincidência sobre a confissão, nos termos do art. 67 do CP.

6.

Regime inicial fechado mantido em relação ao réu reincidente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
A subtração de cabos elétricos mediante concurso de pessoas configura furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP). A confissão espontânea não autoriza redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Impossível aferir a pena aquém do patamar mínimo por ocasião da segunda fase da dosimetria, como pretendido pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

V – JURISPRUDÊNCIA

·

STJ, Súmula 231.

·

STJ, AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/03/2022.

·

STJ, HC 472654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/03/2019.

·

STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 24/06/2022.

·

TJ-SP, AI 1501788-16.2023.8.26.0536, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 15/02/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _________________________________.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0800519-82.2022.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

APELANTES: WEVERTON DA SILVA DOS SANTOS

DIOGO DE OLIVEIRA COUTINHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
WEVERTON DA SILVA DOS SANTOS (d.n. 01/01/1999 – 23 anos) e DIOGO DE OLIVEIRA COUTINHO (d.n. 16/10/1992 – 29 anos), contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto e 03 (três) anos de reclusão e multa de 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicialmente fechado, respectivamente,
pela prática do delito do art. 157, § 4, IV do CP (ID 24935399).

Oferecimento da denúncia – 18/04/2022 (ID 24935346
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 19/04/2022 (ID 24935347
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 07/11/2022 (ID 24935355
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 31/10/2023 (ID 24935399
- Pág. 1)

Apelação
WEVERTON DA SILVA DOS SANTOS e DIOGO DE OLIVEIRA COUTINHO – 22/08/24 (ID 24935412
- Pág. 1),

Em suas razões, a defesa dos recorrentes pleiteou pelo acolhimento da tese absolutória, por atipicidade, uma vez que os fios elétricos teriam sidos abandonados pela concessionária de energia elétrica. Noutro ponto, asseverou pelo afastamento da causa de aumento (concurso de pessoas), em face da inexistência de liame subjetivo, bem como seja feita a compensação da atenuante da confissão com a reincidência, com a fixação da pena aquém do patamar mínimo, fato que credencia que a pena seja cumprida em regime aberto, em relação ao apelante WEVERTON DA SILVA DOS SANTOS (ID 24935412).

As Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 24935416).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25217951
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustenta o reconhecimento do pleito absolutório,
por atipicidade, uma vez que os fios elétricos teriam sidos abandonados pela concessionária de energia elétrica. Contudo, sem razão a defesa.

Segundo se depreende do acervo, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Auto de Prisão em flagrante delito (ID 24935318 - Pág. 3); Termo de Exibição e Apreensão (ID 24935319 - Pág. 12)
04: (QUATRO) CAPAS DE COLETES BALÍSTICOS DA EMPRESA PROSEGUR 01: (UMA) CAIXAS-D'ÁGUA, APROXIMADAMENTE 100 METROS DE FIO DE ENERGIA, 01:(UM) PARA DE ROUPAS, com as seguintes características calça da empresa equatorial, camiseta, tipo regata na cor vermelha, chapéu cinza e mochila na cor escura, utilizadas no furto;
BO (ID 24935319 - Pág. 10), no seguinte teor, o
relator acima qualificado, Policial Militar, veio a esta Unidade Policial fazer a apresentação do nacional ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA FEIO, RG 9564840, CPF 040.045.472-61, FILIAÇÃO: DIRCEU DE JESUS ALCÂNTARA FEIO E ALESSANDRA DE OLIVEIRA COUTINHO, DATA DE NASCIMENTO 26/05/2022, ENDEREÇO: TRAVESSA QUINZE DE NOVEMBRO COM A PADRE JOÃO URBANI, Nº31, BAIRRO NOVO II, BARCARENA-PA, autuado pelo cometimento do crime de FURTO. Declara que na data e hora acima mencionados, estava em companhia do SD/PM SANTANA, quando receberam uma ligação para o interativo da PM em que o funcionário da empresa Equatorial Energia, identificado como MESSIAS CARVALHO DE OLIVEIRA, informava que avistou dois nacionais em cima do poste cortando e enrolando no braço CABOS DE FIOS ELÉTRICOS, em que conseguiu tirar fotos deles, mais ao visualizarem que estavam sendo fotografados, desceram, os quais se evadiram adentrando na residência acima citado. Que a GU entrou em diligências, no endereço supracitado, aonde encontrou com denunciante, em que mostrou as fotos que tirou dos nacionais, sendo um que é magro, estatura alta, moreno, estava trajando calça da empresa equatorial, camiseta, tipo regata na cor vermelha, chapéu cinza e seu comparsa é moreno, magro, estatura mediana, estava trajando bermuda de cor branca clara, camisa polo na cor cinza, mochila na cor escura e chapéu de cor azul. Que a GU, bateu na residência em que os nacionais adentraram, porém ninguém atendeu, foi quando adentrou pelo lado da residência e avistou quando o nacional acima citado, estava saindo, em que abordou, referente a denúncia de MESSIAS, porém ele negou dizendo que estava dormindo, em que a GU avistou nos fundos do quintal da residência, uma grande quantidade de cascas de cabos elétricos e dentro de caixa-d'água de 250 litros, cheia de cascas de fios elétricos. Que ao perguntando sobre a procedência das cascas de fio elétrico ele negou. Que a tia do nacional, permitiu a entrada da PM na residência, aonde encontrou dentro de um quarto, atrás do colchão 04 (QUATRO) CAPAS DE COLETES BALÍSTICOS DA EMPRESA PROSEGUR e próximo de uma máquina de lavar, encontrava-se um par de roupas, sendo uma calça da empresa equatorial, camiseta, tipo regata na cor vermelha, chapéu cinza, semelhante a que o nacional estava usando no furto, conforme as fotos anexadas. Que ao questiona o nacional sobre as vestes encontradas na residência, informou que não seria dele e sim do seu tio, que diante da situação conduziram o nacional para esta Depol, assim como o denunciante MESSIAS em que confirmou que se tratava do mesmo nacional que estava enrolando os cabos de fios elétrico nas mãos. Que foi apresentado e apreendido nesta Depol 04 (QUATRO) CAPAS DE COLETES BALÍSTICOS DA EMPRESA PROSEGUR, 01 (UMA) CAIXAS-D'ÁGUA, APROXIMADAMENTE 100 METROS DE FIO DE ENERGIA, 01 (UM) PARA DE ROUPAS UTILIZADAS NO FURTO: Fotos/imagens do acusado no poste de energia (ID
24935319 - Pág. 19); Fotos do material apreendido (ID 24935320 - Pág. 5).

Nesse contexto foram colhidos relatos de testemunhas que emprestaram amparo a exordial acusatória, como se pode observar pelas declarações prestadas por DAYANA DE ABREU

MELO, esposa do réu Diogo, na condição de informante, ASSEVEROU:

Que, Diogo trabalhava de pedreiro e não tinha nenhum conhecimento acerca de energia elétrica. Diz que o réu realizou as condutas, pois o viu levando os cabos para a sua casa e que falou para ele parar com as atitudes criminosas, tendo tal situação ocorrido apenas uma vez.

Por sua vez a testemunha HELTON JOSÉ DE SOUZA COSTA, pugnou:

Que, estava batendo açaí quando viu os réus passarem para a esquina com uma escada, e, posteriormente, retornando trazendo os fios da rede elétrica.

Ao ser interrogado, DIOGO DE OLIVEIRA COUTINHO, confessou os fatos narrados na denúncia e diz que percebeu que o fio estava “arriado” e não estava passando energia, nisso, cortou-os, e, no momento, Weverton estava passando pelo local, assim, solicitou a ajuda dele para que levassem os fios para a sua casa. Por fim, alega que iria vender os fios para a sucata para conseguir dinheiro.

Na ocasião o réu WEVERTON DA SILVA DOS SANTOS, no interrogatório, alega que os fatos são verdadeiros, mas que apenas ajudou Diogo a levar os fios à casa dele, pois estava passando pelo local no momento.

In casu
, o feito cinge-se em uma apelação
criminal relativa a furto de cabo de energia, enquadrado no Art. 155, § 4º do Código Penal, a qual envolve a análise jurídica da conduta dos agentes que subtraíram coisa alheia móvel com qualificação (concurso de pessoas), cuja pena prevista para o furto qualificado é de 2 a 8 anos de reclusão.

Na hipótese, incontroverso a autoria e materialidade delitivas, uma vez que os réus confessaram a ação reprovável. Todavia, malgrado alegarem a inexistência de sincronia na ação reprovável, a testemunha
HELTON JOSÉ DE SOUZA COSTA, asseverou que viu quando os réus passaram com a escadas e retornando trazendo os fios. Ademais, a combativa defesa claudicou em não apresentar evidencias substanciais, que derrogassem ou causassem dúvidas a imputação penal, corroborando numa eventual atipicidade delitiva, o que não ocorreu nos presentes autos.

Desse modo, restou incontroversos a subsunção ao tipo insculpido no art. 155, §4º, IV do Código Penal do furto cometido mediante concurso de pessoas, em face do liame subjetivo.

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas, tanto que sequer foram questionadas pela defesa – Pretendido afastamento da qualificadora do concurso de agentes – Impossibilidade – Majorante devidamente caracterizada – liame subjetivo para a prática delitiva devidamente corroborado. Desnecessidade de identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. Precedentes. Pleito de reconhecimento do furto privilegiado. Desacolhimento. Ainda que primária a ré, os bens subtraídos foram avaliados em valor muito superior ao salário-mínimo então vigente. Precedentes. – Condenação mantida – Pena e regime corretamente impostos – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 1501788-16.2023.8.26 .0536 Santos, Relator.: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 15/02/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2024)

Nesse jaez, com arrimo nas argumentações alhures, restou devidamente comprovada a prática delitiva em concurso de agentes, nos termos do art. 155; § 4º, inciso IV, do Código Penal.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse item, a insurgência defensiva prende-se ao redimensionamento da dosimetria fixada.

De início, imperativo observar que o
processo dosimétrico não observa critérios aritméticos, e o legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade, mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais, ao não prever um
quantum
mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Portanto, caberia à prudência do juízo fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto (STJ - HC 472654/DF Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Na hipótese, o juízo fixou a pena base em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa para os réus, ou seja, no patamar mínimo, pois não concorreram qualquer modulador desfavorável aos recorrentes. Na segunda fase, malgrado a presença da atenuante insculpida no art. 65, III “d” do CP (confissão espontânea), a mesma não pode ser operada devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ:

a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Nesse ponto, a defesa asseverou que devido a incidência da atenuante da confissão, a pena deveria figurar aquém do patamar mínimo, em face da superação da sumula 231 do STJ. Acerca da controvérsia, cediço mencionar que a jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento
acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. 2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar - por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada - a ponto de ensejar solução diversa - overruling - daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019).
Ademais a defesa não demonstrou, de maneira clara, qualquer mudança de entendimento que tenha, por ventura ocorrido, mesmo porque, em que pese não tenha efeito vinculante, remanesce
aplicada pela jurisprudência majoritária dos tribunais.
Logo, inviável cogitar-se em
overruling
no caso presente.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Vale observar que no caso de
Diogo de Oliveira Coutinho
, o juízo observou a concorrência da atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Contudo, o magistrado, dentro da sua discricionaridade, acenou pela prevalência da reincidência (art. 67, do Código Penal).

Nesse contexto, o Sodalício possui orientação acerca da possibilidade,
na segunda fase da dosimetria da pena, oportunizar a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Desse modo, o juízo singular,
aplicou a razão de 1/2 a pena-base, passando a pena provisória para 03 (três) anos de reclusão e multa de 68 (sessenta e oito) dias multa.

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição ou aumento de pena. Assim,
Weverton da Silva dos Santos
, foi condenado as penas de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal e
Diogo de Oliveira Coutinho
condenado às penas de 03 (três) anos de reclusão e multa de 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, não restando preenchido os requisitos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente
recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, _______ de ________________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025